Tribunal: TJMT
Processo: 1020270-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020270-16.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: EDILSON GUERMANDI DE QUEIROZ;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Edilson Guermandi de Queiroz contra a decisão que, em ação civil por ato de improbidade administrativa c/c pedido liminar de indisponibilidade de bens proposta contra o agravante e outros, indeferiu o pedido de limitação da medida de indisponibilidade de bens.
Assegura que, a Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, deve ser aplicada ao caso, por se tratar de norma mais benéfica, a impor a exclusão da multa civil da medida de indisponibilidade de bens, por força do artigo 16, § 10, com a redação em vigor.
Assevera que, “a decisão recorrida seria merecedora de reforma mesmo na ausência da Lei n.o 14.230/2021”, pois “indevidamente majorou o valor ante indisponibilizado, acrescendo-o a este o montante da multa civil em grau máximo, onerando a situação do agravante”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para “limitar a indisponibilidade de bens deferida na origem apenas quanto ao imóvel localizado no Lote n° 19 do projeto ‘expansão comercial ar-01’, com área de 1.000,00m2, de matrícula 6.674, no Município de Juína/MT”.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Desse modo, a pretensão da defesa do requerido Edilson Queiroz, em manter apenas um único bem indisponibilizado, para garantia das medidas acautelatórias no âmbito penal e de improbidade administrativa não pode ser acolhido.
Entretanto, considerando que o valor do dano foi delimitado na inicial, é possível que seja reanalisada a possibilidade de restringir a indisponibilidade de bens, caso demonstrado que há excesso de garantia, considerando o valor do dano e a penalidade máxima da multa civil.
[...]
Diante do exposto, indefiro o pedido da defesa do requerido Edilson Queiroz, para restringir a indisponibilidade de bens apenas ao imóvel objeto da matrícula n.o 6.674, do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Juína e defiro o pedido formulado pela defesa do requerido José Geraldo Riva no ID. 64268832 e determino que seja cancelada a ordem de indisponibilidade decretada nesta ação, que recaiu sobre os veículos descritos na mencionada petição. [...]. (Id. 108672450 – fls. 5).
De início, anoto que, a questão acerca da aplicação da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, deve ser levada, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau, visto que sequer havia sido publicada à época da prolação da decisão agravada. Logo, cuida-se de fato superveniente à decisão impugnada.
[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).
Por outro lado, não se evidencia, a princípio, a inclusão de eventual multa civil no decreto de indisponibilidade de bens, tanto que a decisão proferida em 19 de março de 2019, bem explicitou que, “ante a ausência de pedido nesse sentido, incabível o acréscimo ex officio de valor à título de multa civil, para fins de indisponibilidade” (Id. 108672456 – fls. 6).
Ademais, a questão acerca da limitação da medida de indisponibilidade de bens ao “imóvel localizado no Lote n° 19 do projeto ‘expansão comercial ar-01’, com área de 1.000,00m2, de matrícula 6.674, no Município de Juína/MT” será mais bem analisada pelo Colegiado no julgamento do mérito do recurso.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 12 de novembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator